Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382,§4o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO APELO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. “[ ] 1.Consoante art. 382, parágrafo 4o do Código de Processo, em ação autônoma de produção antecipada de prova ́não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário ́. Contudo, doutrina e jurisprudência, conferindo ao dispositivo uma interpretação conforme a Constituição, têm admitido a possibilidade de recurso, de forma a restringir o alcance dessa vedação ao mérito da decisão, ou seja, quanto ao próprio objeto do procedimento ou à valoração da prova. [ ] (Acórdão 1133225, 20170710021578APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: 285/286)”. 1.1. "A melhor interpretação da vedação, no que exclui a possibilidade de defesa ou recurso, é no sentido de evitar que na produção antecipada de provas se tenha discussão sobre a potencial demanda a ser proposta. Porém, tal não impede a discussão pelo interessado da presença dos requisitos que autorizam a produção antecipada de provas (art.381), bem como sobre os limites a serem observados na realização da prova em perspectiva. Outrossim, podem ser interpostos recursos para o exame de tais questões, especificamente o recurso de apelação." (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC: Volume 2 de Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p.313).
2. “[ ] 2. A condenação ao pagamento de ônus de sucumbência na demanda cautelar de produção antecipada de provas somente é cabível quando caracterizada a resistência à pretensão autoral, por meio do oferecimento de contestação, na qual se discute o cabimento, ou não, da medida pleiteada, e são suscitadas questões preliminares. [ ] (Acórdão 1198702, 07043808920198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
3. No caso, rés-apelantes que não apresentaram contestação, limitando-se a indicar assistente técnico e a formular quesitos à perícia, sem discutir cabimento da produção da prova pleiteada nem suscitar questões preliminares tendentes a infirmar o pleito inicial. Eventual impugnação ao laudo pericial e pedido de esclarecimento pelo perito não caracterizam resistência qualificada ao objeto da demanda, mas oposição à qualidade da perícia, questão atinente ao contraditório sobre a prova, procedimento em conformidade com os artigos 464 a 480 do CPC. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios afastada.
4. Recurso conhecido e provido.